Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708760-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DE ALMEIDA LAURO RECORRIDA: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITO CONSIGNADO. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. 1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada conforme estabelecido no contrato pactuado. 3. O fato da taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 4. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 5. Não há que se falar em abusividade quanto ao pagamento de seguro, com plano de pecúlio por morte, quando o serviço foi contratado com a anuência consumidor. 6. Ausente a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados por terceiro, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças. 7. Apelo conhecido parcialmente e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve a inversão do ônus da prova no juízo de primeiro grau, mas o recorrido não comprovou que o recorrente anuiu na contratação dos demais produtos que caracterizam a venda casada. Afirma que as provas demonstram que ele assinou contratos em branco e, por isso, pede o restabelecimento da sentença. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025